Tribunal: TJDFT
Processo: 0706383-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706383-58.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LENTESPLUS COMERCIO OPTICO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL (DIFAL/ICMS). PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA SS 0706978-14.2022.8.07.0000. PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL PARA FINS DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSENCIA DE PROVAS QUANTO A EVENTUAIS LANÇAMENTOS OU MESMO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS COM TAIS FINS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Considerando a conclusão dos julgamentos das ADIs 7066, 7070 e 7078, mostra-se desnecessária a manutenção da suspensão do processo imposta por este órgão julgador. 2. Não se conhece de impugnação aos termos da sentença formulada exclusivamente em contrarrazões recursais, por não ser a via processual adequada. Precedentes. 3. Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 4. O chamado “imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação” (ICMS), de competência dos Estados e do Distrito Federal (art. 155, II, da Constituição da República), é regido pela Lei Complementar Federal no 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir) e, no âmbito do Distrito Federal, pela Lei Distrital 1.254/1996, a qual é regulamentada pelo Decreto 18.955/1997. 4.1. A cobrança da diferença de alíquota interestadual foi instituída no âmbito deste ente federativo pela Lei Distrital 5.546/2015, mas, à luz do entendimento exarado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 1.287.019/DF, em sede de repercussão geral (Tema 1.093), esta cobrança não era possível diante da imprescindibilidade da edição de lei complementar veiculando normas gerais. 5. A Lei Complementar 190/2022 – editada posteriormente ao entendimento exarado pelo STF –, passou a regulamentar a questão do DIFAL/ICMS, em atendimento ao posicionamento emanado do Supremo Tribunal Federal, tornando possível ao ente tributante a cobrança desta diferença de alíquota. 5.1. O STF, nos autos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no. 7066, 7070 e 7078, decidiu que o art. 3o da LC 190/2022 é constitucional, razão pela qual a Fazenda Pública deve observar a anterioridade nonagesimal para a cobrança da diferença de alíquota, não exigindo o aludido tributo no período de 05 de janeiro de 2022 a 04 de abril de 2022 (90 dias). 6. Por força do disposto no art. 28, parágrafo único da Lei 9.868/1999 e art. 927, I, do CPC, deve-se afastar a ordem de suspensão ordenada nos autos da SS 0706978-14.2022.8.07.0000, permitindo-se a imediata produção de efeitos. 7. Aplicando-se o artigo 150, §7o, da CF e o art. 10, da LC 87/1996, tem-se a presunção de que o encargo financeiro, pagamento do ICMS, foi suportado pelo substituído, não havendo que se falar em condicionantes, prévia demonstração ou expressa autorização (art. 166 do CTN) de que o ônus tributário foi suportado pela parte impetrante. 8. O pedido de depósito judicial para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II, do CTN) pressupõe a sua prévia constituição pelo lançamento tributário – o que ele esteja em vistas de ser constituído –, o que não restou demonstrado pela parte impetrante, sendo correta a sentença que indeferiu este pedido. 9. Apelação da parte impetrante conhecida, mas desprovida. 10. Remessa Necessária e recurso de apelação conhecidos e parcialmente providos. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 166 do Código Tributário Nacional, sustentando que para a compensação tributária do DIFAL/ICMS seria necessária a comprovação da não transferência do custo do tributo para o preço dos produtos que comercializam com seus clientes, inclusive os que se encontram no DF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 166 do CTN. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre a matéria, em recente julgado de caso análogo, o STJ assim se manifestou: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS ANTES DA IMPETRAÇÃO. ADEQUAÇÃO. ÔNUS FINANCEIRO DE PAGAMENTO DO TRIBUTO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DE TESE RELEVANTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OCORRÊNCIA. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. O ICMS, notadamente quando calculado com base no preço praticado, é espécie de tributo indireto e admite a transferência do ônus financeiro de seu pagamento para o consumidor final da mercadoria; e, por isso, por força do art. 166 do CTN, na eventual hipótese em que ocorre o pagamento indevido, aquele que pretende compensá-lo precisa comprovar tê-lo pago ou estar autorizado pelo terceiro que o pagou para o fim de pedir a restituição ou a compensação. Precedentes. 3. No caso dos autos, o recurso especial do Distrito Federal foi provido, por violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que o órgão julgador a quo deveria ter-se pronunciado a respeito da existência de prova relacionada ao cumprimento da condição imposta pelo art. 166 do CTN, antes de declarar o direito à compensação no mandado de segurança, tendo em vista ser via na qual é necessária a prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado pela parte impetrante. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.422.647/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009